Tribunal: TJDFT
Processo: 0736414-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

1. A inércia por parte do autor, que não atendeu à determinação judicial para indicar novo endereço para a citação do réu, não justifica, por si, a extinção do processo.

2. A intimação pessoal do autor, na hipótese de abandono de causa, deve ocorrer somente após inércia superior a 30 (trinta) dias. Art. 485, III, do CPC.

3. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é inadequada, quando se estiver diante da inércia do autor.

4. O Código de Processo Civil exige a intimação pessoal para promover os atos e diligências, antes de extinguir o feito por abandono da causa. Art. 485, §1o, do CPC.

5. Apelação provida. Sentença anulada.